Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725828-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LOPES MARTINS APELADO: FERNANDO DE SOUSA JUNIOR, HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, GLOBAL REGULADORA DE SINISTRO LTDA DESPACHO Primeiramente, intime-se o autor/apelante CRISTIANO LOPES MARTINS a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar (inovação recursal) que fora suscitada pelo réu/apelado em suas contrarrazões (ID. 44899203 – pág. 3). Colhida a manifestação, retornem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2023 18:46:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora